Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Número do processo: 0736429-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A e REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA APELADOS: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A e REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA Considerando que os documentos coligidos no de ID 48455732 , p. 1/5, não se prestam a comprovar o recolhimento do preparo pela apelante TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS – consulta à COGEC anexa –, intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento dobrado, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator